Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702316-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE OLIVEIRA MENDIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA EUNICE OLIVEIRA MENDIS, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal, por meio da Secretaria da Saúde, faça imediatamente procedimento cirúrgico necessário no ombro esquerdo da requerente, sob pena de multa diária. Alega a agravante que, em decorrência de acidente doméstico (queda) que ocasionou a fratura cominutiva umeral esquerda, encontra-se internada junto ao setor de Ortopedia do Hospital Regional de Sobradinho - DF desde 14/11/2023. Contudo, aduz a autora que, mesmo tratando-se de procedimento cirúrgico a qual deve ser submetida em caráter de urgência, vem esperando a realização da cirurgia sem que seja realizada. Argumenta que há sério risco dos ossos que estão quebrados se colarem de forma inadequada e, por isso, ter de serem quebrados novamente para corrigir a falha, causando ainda mais dor e sofrimento à autora e maior tempo de internação. Durante a análise do pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: "Considerando a alegação da parte autora em id. 179044581, recebo a Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MARIA EUNICE OLIVEIRA MENDIS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar fratura cominutiva umeral esquerda. Para melhora de seu quadro clínico, necessita de cirurgia ortopédica para reparar a referida fratura, sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). Não obstante, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20). Ao regulamentar a matéria, o Decreto 9.830/19 prevê que na indicação das consequências práticas da decisão, devem ser apresentadas aquelas que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos (art. 3o, § 2o). Assim, com o objetivo de não frustrar tantos outros usuários do sistema público de saúde do Distrito Federal, os quais também necessitam da mesma prestação de saúde pleiteada nos autos, não havendo possibilidade de averiguar se se trata de casos até mais graves que o apresentados nos autos, não há como deferir a medida sem a prévia oitiva do ente público. Destarte, cabe ao Judiciário a delicada e complexa responsabilidade de analisar minuciosamente as circunstâncias individuais de cada caso, a fim de avaliar os riscos enfrentados pelo paciente devido à falta de atendimento, além de ser necessário considerar a capacidade do Estado de fornecer imediatamente o tratamento requerido e as potenciais consequências que uma decisão judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde. É importante lembrar que muitos outros pacientes em situações extremamente graves também dependem dos serviços de saúde pública. Além disso, avaliar e harmonizar esses elementos não constitui uma tarefa simples, e nem sempre conduzirá à implementação da medida que, do ponto de vista do julgador, pareça ser a mais adequada para proteger a dignidade da pessoa. Importa ressaltar que nenhum magistrado - ou qualquer outro profissional que possua um mínimo de empatia - almeja negar o acesso universal e de qualidade a todos no sistema público de saúde. Entretanto, frequentemente, existe um vácuo entre a aspiração pessoal e a viabilidade prática que não pode ser imediatamente preenchido. A respeito do tema, Garschagen1 explica sobre as consequências da intervenção judicial no sistema de saúde pública, conforme abaixo anotado: É cada dia mais comum as pessoas buscarem no Judiciário o cumprimento do direito à saúde quando o Sistema Único de Saúde (SUS) não pode ou não consegue, por inúmeras razões, oferecer tratamentos ou medicamentos para quem deles necessita. Ocorre, então, um embate entre o direito à saúde e a política pública para quem precisa do sistema. O primeiro resultado econômico do aumento da judicialização da saúde é tirar o dinheiro dos programas que atendem a maioria das pessoas para cumprir decisões que favorecem uma minoria. Mesmo que essa minoria tenha razões concretas e justificativas plausíveis para recorrer ao Judiciário em busca de medicamento ou tratamento, o fato é que não há dinheiro suficiente para atender todo mundo em todas as necessidades. (...) O problema da judicialização da saúde é, fundamentalmente, a soma de incentivos ruins com a ignorância acerca da escassez. No desenrolar de seu raciocínio, chega a conclusão de que a demanda cada vez maior, operada pela via judicial, teria como resultado inevitável a implosão não só do orçamento de saúde, mas também do próprio sistema de saúde. No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque não consta laudo médico que faça qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da oitiva do Distrito Federal. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. É importante mencionar, também, que é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a parte autora ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça a parte requerida, uma vez que não observado risco de vida. A intervenção do Poder Judiciário na execução da politica de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para ciência e manifestação, caso entenda necessário, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Ao fim, venham conclusos para sentença." Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. Decido. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos de ID 178603618 na origem, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, os documentos apresentados nos autos não evidenciam fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O médico responsável não atestou que a paciente corre risco de óbito ou incapacidade permanente, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável. Ademais os elementos de prova não permitem, em análise preliminar, a averiguação da gravidade do caso da autora de modo a justificar eventual reposicionamento da recorrente ao primeiro lugar da fila de espera para cirurgia. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito